Tribunal: TJDFT
Processo: 0749558-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. RÉU. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ACERVO PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DE DESCONSTITUIR A DÍVIDA. DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Na ação monitória, cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade com relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
2. O acervo probatório comprova que os réus/apelados se desincumbiram do ônus probatório que lhes compete.
3. Embora o autor/apelante não tenha o dever de comprovar o motivo da dívida, a juntada de planilha para atestar o valor compreende a prova escrita necessária para o juízo de probabilidade à existência do crédito e adequado aparato da ação monitória.
4. Recurso conhecido e não provido.